Tribunal: STF
Processo: AP 2494
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


Trata-se de Ação Penal autuada em face de VITORIO CAMPOS DA SILVA em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.869/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/6/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 359-L, artigo 359-M, artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV, artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998. 
A Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 291). 
O Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá/PA informou a ausência de comunicação com o equipamento de monitoramento eletrônico do réu, em 6/5/2025, e o desligamento do dispositivo, em 12/5/2025 (eDoc. 363).
Intimada, a a Defesa de VITORIO CAMPOS DA SILVA apresentou justificativa em 29/5/2025, na qual informou que não houve o descumprimento das medidas cautelares impostas, salientando que “o local em que reside o réu é área rural, conforme  reconhecido pelo CIME, com imensa dificuldade de sinal de operadora de telefonia ”(eDoc. 369).
Acrescentou que o equipamento “apresentava problemas e por tal razão, de forma pró ativa e voluntária, no dia 22/05/2025 (...) compareceu ao Núcleo da Central Integrada de Monitoramento Eletrônico de Marabá – NCIMEM, onde fora realizada a manutenção, bem como reparos no dispositivo e carregador, no período das 11h37min às 12h05min, do respectivo dia, conforme declaração de comparecimento que segue devidamente anexa”.
O réu requer ampliação da área de monitoramento em razão para lecionar no “Curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM LATO SENSU EM IMPLANTODONTIA” na Unidade de Ensino dos Carajás (UNESCA), conforme declaração emitida pela instituição de ensino.
Requereu, ainda, autorização para que viajar a Brasília, “nos dias 04, 05 e 06, para cumprir com a desocupação de seu consultório”, tendo em conta por não ter “tido condições de prestar serviços em seu consultório, foi alvo de ação de despejo e precisa cumprir com acordo de remoção” e “precisa retirar instrumentos, maquinas, objetos, armários do local, e levar para um local adequado, motivo pelo qual precisa dos referidos dias, para descolamento de vinda para Brasília, retirada e remoção de moveis para outro local adequado e retorno para o Pará”.
Juntou aos autos documentos (eDocs. 370 e 374).
Em 25/6/2025, o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá/PA noticiou nova violação, ocorrida em 21/5/2025, caracterizada pelo desligamento do dispositivo de monitoração eletrônica.
É o relatório. DECIDO.

Em 22/11/2023, concedi liberdade provisória a VITORIO CAMPOS DA SILVA, mediante a imposição cumulativa de  medidas cautelares, dentre elas: “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia”.
Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, porém, a Defesa do monitorado justifica as violações em decorrência de falhas no equipamento de monitoramento eletrônico, principalmente, em razão da dificuldade de sinal, por causa da localização da residência do réu.
Cumpre observar, ainda, que o desligamento da tornozeleira eletrônica noticiado em 25/6/2025 pelo Juízo fiscalizador ocorreu em 21/5/2025, na véspera da troca do carregador do equipamento, conforme declaração de comparecimento emitida pela Central Integrada de Monitoramento Eletrônico do Estado do Pará (eDoc. 371).
Destaco, ainda, o regular comparecimento ao Juízo fiscalizador, conforme relatório de apresentações e a certidão expedida pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Marabá/PA (eDoc. 382).
Nesse sentido, tenho por procedentes as alegações da Defesa. Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
No que concerne pedido de flexibilização das cautelares, observo que, efetivamente, as medidas cautelares aplicadas, de forma alternativa ao cárcere, se mostravam, e ainda se mostram, necessárias e adequadas em sua integralidade, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.
Cabe ao requerente adequar seu cotidiano às medidas cautelares determinadas e não o contrário. Logo, ausentes alterações fáticas desde a decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Com relação ao pedido de viagem à Brasília nos dias 04, 05 e 06 de julho, verifico da documentação acostada aos autos que o requerente apenas apresentou contrato de locação firmado em julho de 2024, não sendo documento hábil a comprovar a alegada ação de despejo e consequente desocupação. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 

    A) ACOLHO A JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO RÉU e  MANTENHO as medidas cautelares impostas. 
    B) INDEFIRO o requerimento de flexibilização das medidas cautelares anteriormente fixadas.

OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá/PA, para ciência e acompanhamento das medidas.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília,1º de julho de 2025. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente